Tribunal: TJDFT
Processo: 0715938-02.2022.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0715938-02.2022.8.07.0018 APELANTE: DIVINA JERONIMA DA SILVA, DENISE DE SOUSA FARIA, SERAFIM DE SOUSA FARIA JUNIOR, RACKEL DE SOUSA FARIA CANDIDO, SAMUEL DE SOUSA FARIA, NORMA DE SOUZA SILVA, MARIA ELEUSA DE SOUZA FARIA, DIVINO DE SOUZA FARIA, MARCOS ANTONIO DE SOUZA FARIA APELADO: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP, PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de recurso de apelação interposto por DIVINA JERONIMA DA SILVA e outros, contra a sentença (ID 64676232), proferida pelo Juiz de Direito da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, que extinguiu sem resolução do mérito (art. 485, I e IV, CPC) procedimento de cumprimento de sentença movido contra CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP. Na origem, cuidou-se de cumprimento individual de sentença requerido pelos apelantes em desfavor de Cia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - NOVACAP, como substitutos processuais de Maria de Souza Silva, titular de 2,08300% do débito decorrente da ação de indenização por desapropriação indireta do imóvel Fazenda Santa Maria – DF, processo n. 0046026-37.2003.8.07.0016. A sentença julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, I e IV, do Código de Processo Civil. Inconformados, os autores interpuseram recurso de apelação sem o devido preparo, arguindo, para tanto que são beneficiários da justiça gratuita, o que não ficou devidamente comprovado nos autos. Nesse contexto, vale dizer que os apelantes não observaram o disposto no caput do artigo 1.007, do Código de Processo Civil, razão pela qual ficam intimados para que comprovem, no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento em dobro do preparo, nos termos do §4o do art. 1.007, do CPC, sob pena de deserção e, consequentemente, não conhecimento do recurso. Brasília, 4 de fevereiro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator